Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRÓ-LABORE. PRECATÓRIO SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo
2- Limitar a penhora de salário ao procedimento SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas.
3. Necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, preservando a dignidade do devedor e mantido o necessário para a sua subsistência e de sua família.
3.1 No caso em análise, parte executada é sócia de empresa e há indícios de recebimento de precatório, cabível determinar a penhora de percentual de tais valores.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.